Tribunal: TJMT
Processo: 1029919-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029919-97.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REU), CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.775.181/0001-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL QUE DISCIPLINA A DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AUFERIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE. SUSCITADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO RATEIO DA VERBA HONORÁRIA PARA O FUNDO DE RESERVA DA PROCURADORIA E PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, MAS QUE NÃO EXERCEM ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. INVASÃO DA COMPETÊNCA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NO PONTO QUE TRATA DO RATEIO ENTRE PROCURADORES NÃO ORIUNDOS DO QUADRO DE EFETIVOS (NÃO CONCURSADOS). CARÁTER RETRIBUTIVO E REMUNERATÓRIO DOS HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO FAZEM DISTINÇÃO ENTRE PROCURADORES MUNICIPAIS ORIUNDOS DO QUADRO DE EFETIVOS E O PURAMENTE COMISSIONADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 7o, incisos II e III da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, e a concessão de interpretação conforme a Constituição ao
caput
e ao inciso I do mesmo artigo de Lei, para que o rateio dos honorários sucumbenciais seja destinado exclusivamente aos procuradores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (
i
) verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito exclusivo dos procuradores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, e (
ii
) analisar se a previsão legal de rateio dessa verba honorária com procuradores comissionados puros e outros servidores públicos vinculados à Procuradoria Jurídica do Município, mas não necessariamente exercentes da advocacia pública, viola o art. 173, §2° da Constituição Federal, por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil.

III. Razões de decidir

3. Compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil, cabendo aos municípios a observância do regramento fixado no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB acerca do pagamento de honorários de sucumbência aos seus procuradores. Logo, afigura-se formalmente inconstitucional o dispositivo da lei municipal que permite o rateio de honorários advocatícios sucumbenciais com pessoas estranhas aos quadros da advocacia pública municipal e com o fundo de reserva da Procuradoria do Município.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais destinam-se a remunerar o profissional da advocacia pelo resultado alcançado em determinada demanda judicial no exercício de atividade ínsita às atribuições da advocacia pública, e se não há disposição constitucional que promova a restrição subjetiva quanto à percepção de honorários advocatícios, a qual seria indispensável por força do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88), afigura-se formalmente constitucional a destinação de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, sejam eles servidores efetivos ou comissionados puros.

IV. Dispositivo e tese

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente,
para
declarar, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, a inconstitucionalidade dos incisos II e III do art. 7o da Lei Ordinária Municipal n. 2.179/2016, oriunda do município de Campo Verde/MT.

Teses de julgamento:
“1. Se no exercício da sua competência privativa a União já editou o Código de Processo Civil e a Lei Federal n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) – ambos a disciplinar a matéria relativa aos honorários advocatícios, não há como negar que os incisos II e III do artigo 7o da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, são formalmente inconstitucionais, pois destinam parte dos valores auferidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas da percepção de verba alimentar pelos procuradores municipais. 2. A destinação de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, sejam eles servidores efetivos ou comissionados puros, não infringe disposição constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, I, art. 29 e art. 37, XI; CE, art. 173, §2o; CPC, art. 85, §§14 e 19.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12.06.2020; ADI 6.168/DF, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.06.2021; TJ-SC, ADI 5051344-23.2022.8.24.0000, Rel.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 15.03.2023; TJ-MT, ADI 1014118-44.2024.8.11.0000, Rel.a: Clarice Claudino da Silva, j. 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT

REQUERIDO(S):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT

REQUERIDO(S):

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT
, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade formal

do
art. 7o, incisos II e III da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT
– que
disciplina a destinação de verbas de honorários de sucumbência da procuradoria geral do município
de campo verde,
cria o fundo especial da procuradoria jurídica do município
de campo verde e dá outras providências –, por afronta ao
art. 173, §2o da Constituição Estadual
c/c
art. 22, inc. I, da Constituição Federal
, assim como requer
seja conferida interpretação conforme a Constituição

ao
caput
e ao inciso I do mesmo artigo
, para que o rateio dos honorários sucumbenciais seja destinado exclusivamente aos procuradores municipais submetidos a concurso público.

Resumidamente, alega a entidade de classe autora da ação que, ao determinar o rateio dos honorários de sucumbência com o Procurador-Geral; o fundo de reserva especialmente criado pela lei, e demais servidores públicos que prestam serviços à Procuradoria Jurídica do Município, inclusive comissionados puros e aqueles que não exercem atribuições da advocacia pública; o Município de Campo Verde/MT contraria as disposições do art. 85, §§14 e 19, do Código de Processo Civil acerca da natureza alimentar da verba honorária e da impossibilidade de a lei regulamentadora suprimi-la, e, nessa perspectiva,
invade competência privativa da União
para legislar sobre Direito Processual Civil, violando o que estabelece o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal e o artigo 173, §2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual
a Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT seria
formalmente
inconstitucional.

Com suporte nessas razões, pugna pela
concessão de medida cautelar
para suspender a eficácia dos incisos II e III do art. 7o da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde-MT, bem como o rateio de honorários advocatícios sucumbenciais a servidores comissionados, até o julgamento da presente ação.

No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de ver
declarada a
inconstitucionalidade formal

da expressão “Procurador Geral”, presente no inciso I, e a integralidade dos incisos II e III do art. 7o da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, por afronta ao art. 22, inciso I, da CF/88 e ao art. 173, §2o da Constituição Estadual; assim como
requer seja conferida interpretação conforme à Constituição
ao art. 7o, I da aludida Lei Municipal, a fim de que reste estabelecida a interpretação segundo a qual os honorários sucumbenciais deverão ser destinados integral e exclusivamente aos advogados públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos anexados sob o ID
247299657 e ss.

Vislumbrando a relevância da matéria debatida no vertente feito e sua importância para a ordem social e a segurança jurídica, por meio do pronunciamento
de
ID 247858196, foi adotado nos autos o rito abreviado
, determinando-se a notificação do Município de Campo Verde/MT e da Câmara Municipal de Campo Verde/MT para prestarem as informações, bem como a citação do Procurador-Geral do Município para promover a defesa do ato impugnado, e a subsequente vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Atendendo ao chamamento processual por meio da petição vista no ID 253523199, a qual se fez acompanhar de documentos, a
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
sustentou a
ausência de vício de inconstitucionalidade
na lei municipal apontada, ao argumento de que os integrantes da advocacia pública se submetem aos seus regimes jurídicos, e consoante previsão constitucional, compete ao Chefe do Poder Executivo regulamentar o regime jurídico dos seus servidores, motivo pelo qual, ao viabilizar o pagamento da verba sucumbencial aos procuradores municipais, a
Lei Municipal n. 2.179/2016
meramente instrumentalizou o comando constitucional.

Prosseguindo, defende a natureza pública da verba destinada ao Fundo Especial criado pela
Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, visto que os honorários sucumbenciais constituem retribuição pelo desempenho de função pública e, por isso, além de não consistirem em direito exclusivo dos procuradores municipais, a sua percepção estaria limitada ao teto constitucional, alertando, em arremate, para o risco de o reconhecimento da inconstitucionalidade
dos incisos II e III do art. 7o da mencionada lei implicar em desarrazoada majoração da remuneração dos procuradores municipais.

Por sua vez, apesar de regularmente intimado por duas vezes, o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
quedou-se inerte
e não prestou quaisquer informações, assim como permaneceu silente o Procurador-Geral do Município.

Provocada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita no ID 265188763 pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opinou pelo deferimento da medida cautelar, ante a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e no mérito, pela
parcial procedência
da ação, “
para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III do art. 7o, da Lei municipal no 2.179/2016 e conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “servidores que exerçam a função de Advogados Públicos” do art. 7o, inciso I, da Lei municipal no 2.179/2016, para limitar o pagamento dos honorários sucumbenciais apenas aos advogados concursados do município, respeitando-se o teto constitucional, com a modulação necessária (efeito ex nunc)
.” sic.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Conforme relatado, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 7o, incisos II e III da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, e a concessão de interpretação conforme a Constituição ao
caput
e ao inciso I do mesmo artigo de lei, sob o viés de que a destinação diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais contraria o direito expressamente concedido no Código de Processo Civil (art. 85, §§14 e 19) e, portanto, invade competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual Civil, em contrariedade ao que estabelece o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal e o artigo 173, §2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Para melhor ilustrar, transcrevo abaixo os dispositivos da lei municipal tidos por violadores da ordem constitucional:

“
LEI No 2179, DE 10 DE MARÇO DE 2016
– DISCIPLINA A DESTINAÇÃO DE VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, CRIA O FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

(...)

Art. 7o. Os honorários advocatícios serão rateados mensalmente entre o Procurador Geral, Procuradores do Município, servidores que exerçam a função de Advogados Públicos do Poder Executivo e demais

servidores que prestem serviços exclusivamente ligados à Procuradoria Jurídica, nas seguintes proporções.

I - Procurador Geral, Procuradores Municipais e servidores que exerçam a função de Advogados Públicos: 70% (setenta por cento), rateados de forma equitativa;

II - demais Servidores: 20% (vinte por cento), rateados de forma igualitária;

III - Fundo de Reserva da Procuradoria: 10% (dez por cento).

(...)

§4o. Os valores acumulados a título de Fundo de Reserva da Procuradoria serão utilizados exclusivamente no pagamento de despesas relacionadas às atribuições da Procuradoria Geral, entre as quais, a capacitação, o aperfeiçoamento, e habilitação profissional dos seus Procuradores e demais servidores, bem como custeio de gastos inerentes à contabilidade do Fundo, dentro dos parâmetros de rateio estabelecido no Art. 7o, mediante requisição firmada pelo Procurador Geral.
”

A questão em debate não é inédita neste Órgão Especial, que no julgamento da
ADI 1014118-44.2024.8.11.0000
(Rel.a: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024), ajuizada pela mesma ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT, reconheceu a inconstitucionalidade formal de lei do município de Juína/MT, por destinar para finalidades diversas parte dos honorários de sucumbência percebidos pelos Procuradores daquele Município; ao passo que no julgamento da
ADI 1028561-34.2023.8.11.0000
(Rel.: MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) decidiu-se pela concessão de interpretação conforme a Constituição ao dispositivo de lei municipal que previa o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.

De outro lado, no julgamento da
ADI 1015514-90.2023.8.11.0000
(N.U

1015514-90.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJEN 21/03/2024), reconheceu-se a inconstitucionalidade da equiparação do Procurador-Geral do Município, independentemente do exercício de cargo efetivo ou comissionado, ao de advogado público para efeito de participação no rateio dos honorários sucumbenciais.

E com efeito, há tempos o Plenário do Supremo Tribunal vem firmando os seguintes entendimentos:
i
) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional;
ii
) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, §4o, da Constituição Federal; e
iii
) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal (ADIs 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).

No julgamento paradigmático da ADI 6.168/DF (Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data de Publicação: 06/10/2021), o Pleno do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção da verba honorária sucumbencial pelos membros da Advocacia Pública, visto que os honorários advocatícios ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados em razão do exercício de relevante cargo público, com a ressalva de que a soma dos honorários de sucumbência e das demais verbas remuneratórias esteja limitada ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Ademais, cediço que a verba honorária constitui direito do advogado e tem natureza alimentar, conforme estabelecido expressamente no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, que disciplina a matéria relativa aos honorários advocatícios, prevendo o advogado como destinatário do direito à percepção da verba sucumbencial e fixando regras específicas referentes à sua natureza alimentar. De igual modo, de acordo com o disposto no art. 85, §19, do mesmo códex, os advogados públicos fazem jus aos honorários de sucumbência, conforme estabelecido em lei.

Logo, de todo inviável que norma local – a pretexto de exercer sua competência legislativa suplementar e instrumentalizar o comando do art. 85, §19, do CPC, disponha sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, adentrando tema de competência privativa da União, com a criação de regras em discordância com a legislação federal.

Consoante previsto no artigo 173, §2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na edição de Leis, os Municípios devem seguir os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, e o artigo 22, inciso I, da CF/88 estabelece expressamente a competência privativa da União para editar as regras de processo civil; portanto, se no exercício da sua competência privativa a União já editou o Código de Processo Civil e a Lei Federal n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) – ambos a disciplinar a matéria relativa aos honorários advocatícios, não há como negar que os incisos II e III e, por arrastamento, §4o do artigo 7o da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT, são formalmente inconstitucionais, pois destinam parte dos valores auferidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas da percepção de verba alimentar pelos procuradores municipais.

De outro lado, não se ignora que o §2o do art. 215-A da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que o ingresso nas classes iniciais da carreira de Procurador Municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com participação obrigatória da Ordem dos Advogados do Brasil.

Todavia, a Emenda Constitucional n. 117/2024 alterou a redação do §6o do art. 215-A da Constituição do Estado de Mato Grosso e ainda acrescentou o §7o a tal dispositivo, a fim de prever que para as atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico do chefe do Poder Executivo, bem como das secretarias municipais, poderá o Poder Executivo realizar a contratação de pessoa jurídica com
expertise
na área do direito público, ou ainda, instituir cargos dentro da estrutura da Procuradoria Jurídica, de livre nomeação do Prefeito, a serem preenchidos por membros da carreira jurídica do ente público ou por advogados com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada,
in verbis
:

“
Art. 215-A. A Procuradoria Jurídica do Município é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo aos procuradores de carreira as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.

§1o. A Procuradoria Jurídica do Município tem por chefe o Procurador-Geral do Município, de livre nomeação pelo Prefeito, dentre membros da carreira ou advogados com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.

§2o. O ingresso nas classes iniciais da carreira de Procurador Municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com participação obrigatória da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)

§6o. Para as atividades de representação, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal, do chefe do Poder Executivo, bem como das secretarias municipais, poderá o Poder Executivo realizar a contratação de pessoa jurídica com expertise na área do direito público, respeitadas as disposições legais da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal no 14.133, de 1o de abril de 2021, assim como outras normas pertinentes à espécie ou ainda, instituir cargos dentro da estrutura da Procuradoria Jurídica, de livre nomeação do Prefeito, a serem preenchidos por membros da carreira jurídica do ente público ou por advogados com experiência comprovada no exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 117/2024)

§7o. As disposições constantes no caput do art. 215-A e dos seus §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, assim como, no caput do art. 215-B e dos seus §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o devem ser aplicadas sempre que possível, respeitadas as estruturas e condições financeiras e organizacionais de cada um dos munícipios do Estado de Mato Grosso. (Redação acrescida pela Emenda Constitucional no 117/2024)
.”

E como se sabe,
diferentemente do que ocorre com os Estados,
a figura da advocacia pública municipal não se encontra expressamente prevista na Constituição Federal, motivo pelo qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as normas veiculadas nos artigos 131 e 132 da Carta Política de 1988 não são de observância obrigatória pelos Municípios.

Nesse sentido:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Constitucionalidade de normas municipais que disciplinam a outorga de funções jurídicas para Secretaria vinculada ao Poder Executivo. Preservação das atribuições exercidas pela Procuradoria Municipal com exclusividade. Ausência de invasão de atribuição da Procuradoria pela Secretaria 4. Jurisprudência consolidada do STF no sentido de que os arts. 131 e 132 da CF, que dispõem sobre as Advocacias Públicas, não são de reprodução obrigatória

pelos Municípios. 5. Autonomia do ente municipal para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. 6. Possibilidade de criação de cargo de livre nomeação para a função de chefia de órgãos de advocacia pública municipal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental
.” (RE 1373763 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 652/1997 DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO RJ. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OS MUNICÍPIOS INSTITUÍREM ÓRGÃOS PRÓPRIOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.” (RE 540302 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2023).

Ou seja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Constituição Federal dispõe expressamente sobre as hipóteses em que o legislador municipal deve observância obrigatória aos ditames da Constituição Estadual, como fez nos incisos VI, IX e X do art. 29 da CF/88, por conseguinte, não se pode restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal, a ensejar a conclusão de que não estando a organização da advocacia pública inserida nas estritas lindes estabelecidas no art. 29 da Constituição Federal, não há falar em inconstitucionalidade na nomeação, por cargo em comissão, para o exercício do cargo de Procurador Municipal.

Nessa conjuntura, se os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do procurador municipal – não havendo restrição constitucional a cargo comissionado ou de provimento efetivo, entendo que é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais também ao Procurador-Geral do Município, seja ele servidor efetivo ou comissionado, e a todos os
advogados
a serviço do Município de Campo Verde/MT, ou seja, que estejam exercendo a advocacia pública, pois, repita-se, não há na Constituição Estadual qualquer restrição para que a representação jurídica dos municípios seja reservada aos procuradores municipais investidos em cargos de provimento efetivo mediante prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual, se esses advogados, ainda que não sejam procuradores municipais aprovados em concurso público, estão exercendo a advocacia pública, não vejo empecilho de ordem constitucional para que recebam os honorários advocatícios sucumbenciais.

Veja-se que embora este Órgão Especial tenha se pronunciado na ADI 1015514-90.2023.8.11.0000 (N.U

1015514-90.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJEN 21/03/2024) pela ausência de previsão legal para a equiparação entre o advogado público e o procurador-geral do Município para o rateio da verba honorária sucumbencial; a Emenda n. 117/2024 à Constituição do Estado é posterior ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade acima mencionada, visto que entrou em vigência em agosto de 2024, na data de sua publicação pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Demais disso, no julgamento da citada ADI 1015514-90.2023.8.11.0000, consignou-se que o Supremo Tribunal Federal ainda não havia se pronunciado sobre a possibilidade de equiparação entre os procuradores municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo e de cargo em comissão para efeito de percepção da verba honorária sucumbencial, porém, quase que simultaneamente à decisão colegiada deste Órgão Especial, sobreveio acórdão unânime da Primeira Turma do STF, sob a relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Morais, sustentando, ainda que em controle difuso, a constitucionalidade na nomeação, por cargo em comissão, para o exercício do cargo de Procurador Municipal. Nesse sentido: RE-AgR n. 1.465.818/ES, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Sessão virtual de 1.3.2024 a 8.3.2024, Publicado no DJe em 18.03.2024.

E salvo melhor juízo, como outrora defendido pela Suprema Corte na ADI n. 6.053 (rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020), “
ostentando a parcela caráter de contraprestação, no que voltada a remunerar o profissional da advocacia pelo resultado alcançado em determinada demanda judicial no exercício de atividade ínsita no núcleo duro das atribuições do cargo público
”, entendo que tanto a lei quanto o STF permitem a destinação de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, sejam eles servidores efetivos ou comissionados puros, na medida em que não há disposição constitucional que promova a restrição subjetiva quanto à percepção de honorários advocatícios, a qual seria indispensável por força do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88).

A propósito:

“
(...) a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005).

Aliado a isso, o posicionamento adotado pelo Pretório Excelso é da validade do modelo de remuneração por performance, a considerar “
inegável o caráter salarial e retributivo dessas parcelas, recebíveis por serviços prestados de maneira eficiente no exercício da função pública
” (ADI n. 6.163 ED/PE, rel. Min. Edson Fachin, j. 05.12.2022, inteiro teor do acórdão, pág. 6).

Nesse cenário, data máxima vênia, me parece que a única limitação imposta pelo STF dirigiu-se à observância do teto remuneratório: “
de modo a estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado respectivos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a teor do que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da República
” (ADPF n. 597, rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.08.2020).

Considerando a faculdade conferida pela própria Constituição do Estado de Mato Grosso não só do cargo de Procurador-Geral do Município ser provido por servidor puramente em comissão, mas da advocacia pública municipal ser exercida por advogado que não tenha se submetido previamente a concurso público, e diante da possibilidade já consagrada pelo Supremo Tribunal Federal de os advogados públicos receberem honorários de sucumbência, entendo que o Procurador Geral do Município de Campo Verde/MT, os Procuradores Municipais e os servidores que exercem a função de advogados públicos, podem receber honorários advocatícios de sucumbência, inexistindo óbice à sua percepção, afinal de contas, (
i
) os comissionados puros, assim como os efetivos, recebem subsídios; (
ii
) “
os honorários constituem vantagem de natureza remuneratória, que retribui a atividade pública desempenhada e é recebida em razão do exercício do cargo
” (ADI 6.053, voto do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso) e, enfim, (
iii
) a lei e o STF não fizeram tal distinção.

Os Órgãos Especiais dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e São Paulo, seguindo essa mesma linha de raciocínio, posicionaram-se no sentido de inexistir óbice à contratação de advogado particular por ente municipal, bem como da participação desse profissional no rateio dos honorários sucumbenciais:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXOS II, III E V DA LEI N. 481/17, ALTERADA PELA LEI N. 609/22; E DO ART. 2o-B, § 2o, DA LEI N. 216/04, INCLUÍDO PELA LEI N. 601/22, TODOS DO MUNICÍPIO DE LAGES. ALEGADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DO CARGO DE "PROCURADOR-GERAL ADJUNTO" DO MUNICÍPIO DE LAGES. ACOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE, AO CRIAR O CARGO DE "PROCURADOR-GERAL ADJUNTO", PREVIU ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICO-JURÍDICAS. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SUSCITADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA POSSIBILIDADE DO RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE PROCURADORES NÃO ORIUNDOS DO QUADRO DE EFETIVOS (NÃO CONCURSADOS)
. TESE NÃO ACOLHIDA.

POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER RETRIBUTIVO E REMUNERATÓRIO DA VERBA HONORÁRIA
. PERMISSIVOS LEGAIS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO ORIUNDO DO QUADRO DE EFETIVOS E O PURAMENTE COMISSIONADO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NESTE PONTO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS (ARTIGO 17 DA LEI ESTADUAL N. 12.069/01). COM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL ADJUNTO, EFICÁCIA POSTERGADA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE JULGADO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.” (TJ-SC - ADI: 50513442320228240000, Relator.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 15/03/2023, Órgão Especial). Destaquei.

“
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.046/2014, do Município de Colina, que dispõe sobre a
destinação de honorários de sucumbência nas ações judiciais de interesse do Poder Público municipal. Insurgência contra a expressão "
bem como aos advogados contratados, naqueles feitos em que atuarem
".

Anúncio que não contraria dispositivo ou princípio constitucional e do qual nem se pode inferir que esteja a admitir provimento mediante regime de livre comissão.
Direito positivo que não desautoriza contratação de advogado por ente público, o que torna compreensível aquela sorte de disposição, que se coaduna com a disciplina da lei federal. Ação improcedente
.” (TJ-SP – ADI n. 2030133-98.2017.8.26.0000, rel. Des. Arantes Theodoro, j. 17.05.2017). destaquei.

Situação diversa é a do Fundo de Reserva da Procuradoria do Município de Campo Verde/MT e dos demais servidores ou empregados que prestam serviços à Procuradoria Jurídica – sejam efetivos ou ocupantes de cargos comissionados –, pois, constitui princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis, e se os incisos I e II do art. 7o da Lei Municipal n. 2.179/2016 grafou separadamente “
servidores que exerçam a função de Advogados Públicos
” (inciso I) e “
demais Servidores
” (inciso II), é porque nesse último caso inserem-se aqueles servidores que trabalham para a Procuradoria Jurídica do Município, mas não no exercício da advocacia pública e, efetivamente, em relação a eles e ao fundo de reserva, o rateio da verba honorária sucumbencial resultante das atividades da advocacia pública não se compatibiliza com o art. 173, §2.o, da Constituição Estadual.

Desse modo, voto no sentido de
reconhecer a inconstitucionalidade
apenas
do art. 7o, incisos II e III da Lei n. 2.179/2016 do Município de Campo Verde/MT
, não havendo falar em interpretação conforme a Constituição do
caput
e do inciso I do referido dispositivo legal, visto que plenamente compatíveis, inexistindo qualquer readequação hermenêutica a ser promovida.

-
Modulação dos efeitos

Conquanto a declaração de inconstitucionalidade, via de regra, tenha efeitos
ex tunc
, as exceções estão previstas no artigo 27 da Lei Federal n. 9.868/90, e na hipótese, estão presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social para impedir a retroatividade dos efeitos desta decisão, pois, a lei municipal está vigente há quase 10 (dez) anos, com situações já consolidadas pelo tempo, e os destinatários ora excluídos do rateio por força do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da norma municipal, receberam de boa-fé os percentuais da verba honorária sucumbencial.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT, para
declarar, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado deste acórdão, a inconstitucionalidade dos incisos II e III do art. 7o da Lei Ordinária Municipal n. 2.179/2016, oriunda de Campo Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025